Tribunal: TJSP
Processo: 2043973-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissões – Não reconhecimento – Propósito meramente infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2043973-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MOSAICO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA e embargado
EDUARDO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2043973-73.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.209
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2043973-73.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: MOSAICO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA.
EMBARGADO: EDUARDO DE FREITAS
VOTO No 40.209

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissões

Não
reconhecimento

Propósito
meramente
infringente

Rejeição.
Embargos de declaração opostos venerando acórdão de
provimento do agravo de instrumento interposto pelo agora embargado contra
decisão que, em sede de execução extrajudicial, determinou a penhora de 10%
do seu salário líquido.
A embargante aponta omissões no aresto, posto que não
considerada no julgamento do agravo a manifestação de fls. 15/23, bem assim de
que há cláusula expressa na confissão de dívida assinada pelo embargado, de
renúncia às impenhorabilidades legais.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Anota-se não ser exigível que no julgamento do agravo de
instrumento fossem respondidos todos os argumentos expostos pelas partes,
sobretudo quando da leitura do aresto se colhe que o seu provimento decorreu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2043973-73.2020.8.26.0000/50000 – VOTO No 40.209
3
ponderação acurada da repercussão nefasta que representaria a manutenção do
“decisum” para a sobrevivência do embargado e sua família.
Nessa toada, por mais relevantes que fossem os
argumentos adotados pela embargante, não possuem eles maior peso a autorizar
a manutenção da penhora de 10% do salário do embargado.
De duvidosa validade a cláusula contratual invocada pela
embargante, em especial quando se tem em mira o critério pelo qual se pautou a
Turma Julgadora para decidir o incidente.
De resto, inequívoco é o propósito infringente dos embargos
para obter a modificação do que foi decidido no aresto, o que extrapola em todas
as medidas o disposto no artigo 1022, do Código de Processo Civil.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

SÁ DUARTE
Relator